Tribunal: TJSP
Processo: 1018555-43.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 25 de março de 2016, que culminou com a morte do pai do autor. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Seguradora ré, que visa à reforma parcial da sentença, para a redução da condenação para a quantia de R$ 2.250,00, correspondente a um terço (1/3) dos cinquenta por cento (50%) devidos a cada um dos três (3) filhos da vítima,

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 25 de março de 2016, que culminou com a morte do pai do autor. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Seguradora ré, que visa à reforma parcial da sentença, para a redução da condenação para a quantia de R$ 2.250,00, correspondente a um terço (1/3) dos cinquenta por cento (50%) devidos a cada um dos três (3) filhos da vítima, ante a notícia de que o "de cujus" vivia maritalmente com Nadja Maria da Silva Félix há aproximadamente oito (8) anos. EXAME: prova dos autos reveladora da existência de possível relação de união estável entre o falecido e outra mulher, há cerca de oito (8) anos. Autor que faz jus à indenização securitária em quantia correspondente a um sexto (1/6) do teto legal, "ex vi" do artigo 4o da Lei no 6.194/74 c.c. o artigo 792 do Código Civil, tendo em vista a existência de outros dois (2) filhos, além da possível companheira do "de cujus". Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.*